Tribunal: TJBA
Processo: 8037630-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037630-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: DRIELY ALMEIDA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RETORNO COM AVISO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO. O Tema 1.132 do STJ (Recurso Repetitivo) possui tese vinculante segundo a qual "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". A anotação de "Não Procurado" no Aviso de Recebimento (AR) da notificação, encaminhada para o endereço contratual do devedor, não descaracteriza a constituição em mora, não havendo que se falar em emenda à petição inicial34343434. A manutenção do bem (veículo) na posse do devedor inadimplente, que pode danificá-lo, ocultá-lo ou depreciá-lo, configura perigo de dano grave (periculum in mora), justificando o provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito. Recurso conhecido e provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8037630-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como Agravado, DRIELY ALMEIDA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora